Tribunal: TJPA
Processo: 0003610-54.2019.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003610-54.2019.8.14.0095

APELANTE: JOAO RODRIGUES RIBEIRO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0003610-54.2019.8.14.0095

COMARCA DE ORIGEM:
São Caetano de Odivelas

APELANTE: JOÃO RODRIGUES RIBEIRO

ADVOGADO: DIEGO FAGNER DA COSTA CHAVES – OAB/PA 28.352

APELADA: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 12.358

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. ACÂO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DEDÉBITO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. FATURAS DE CONSUMO NÃO ADIMPLIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por JOÃO RODRIGUES RIBEIRO, objetivando a reforma da sentença de
Id. 10878819, proferida pelo M.M. Juízo da Vara Única de São Caetano de Odivelas, que julgou improcedente a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATORIA, onde a parte autora alega que houve um aumento de consumo de energia elétrica considerável em sua conta contrato de n° 14383190, nos meses de 11/2017 a 12/2018.

Alega que em janeiro de 2019 foi feito a inspeção na unidade consumidora e constatado problemas no medidor, havendo a sua substituição. Na ocasião afirma que foi surpreendido com um débito de R$ 25.915,00 referente ao histórico de consumo realizado no período em que o medidor estava com defeito.

Em sede de Contestação (id. 10878662 - Pág. 14), a requerida alega em apertada síntese que, em que pese existir débitos em aberto, no valor de R$ 43.388,88, vinculados a conta contrato do autor, não existe cobrança de consumo não registrado e nem foi feita a negativação do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito. Afirma que o valor do débito reclamado se refere a cobrança do consumo de energia elétrica efetivamente utilizado na conta contrato.

Em sentença de id. 10878819, o Juízo de origem julgou improcedente o pedido autoral.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 10878824, onde em apertada síntese, alega que o débito imputado a sua unidade consumidora é equivocado, tendo em vista que realizado com marcação errônea de consumo.

Contrarrazões ofertadas no id. 10878832, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de ... de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Isso porque, as faturas inadimplidas de energia elétrica, são suficientes a presumir a existência do débito, na medida que foi regularmente contratado o fornecimento de energia e não houve pagamento da contraprestação.

Além disso, consta no id. 10878658 - Pág. 2, o acordo celebrado pela parte autora com a empresa requerida, para que o seu consumo de energia, dos meses anteriores a troca do medidor (quais sejam: julho, agosto, setembro, novembro e, dezembro de 2017, além de janeiro de 2018), fossem reformados para 1.617 KWH e posterior parcelamento de débito.

De igual modo, a concessionária de energia elétrica, apresentou a planilha de débito no id. 10878663 - Pág. 22, onde aponta a inadimplência de diversas faturas, sendo várias delas dos anos de 2019, 2020 e 2021, período posterior a substituição do medidor.

Além disso, a parte autora não demonstra sequer, o pagamento das referidas faturas e nem de quitação do acordo celebrado.

Outrossim, não restou demonstrado nos autos que houve a suspensão do fornecimento de energia elétrica do autor e, nem a inscrição de seu nome nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, aptos a caracterizar os danos morais.

Ao que tudo indica, o suposto débito reclamado na inicial diz respeito a diversas faturas não pagas pela parte autora, de modo que escorreita a sentença guerreada.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/02/2024